Tribunal: TJSP
Processo: 2217924-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000109272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2217924-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VALDICÉIA DE SOUZA BLAU (INVENTARIANTE), JULIANA
BEATRIZ DE SOUZA BLAU (HERDEIRO) e ADAM BLAU (ESPÓLIO), é
embargada ANDRÉA ANA HELENA PAGLIUCA BLAU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217924-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30388 – FRL
2
Embargos de Declaração Cível no 2217924-45.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Valdicéia de Souza Blau, Juliana Beatriz de Souza Blau e Adam
Blau
Embargado: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau
Comarca: São Paulo
Voto no 30388
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À MESA
DIRETAMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
QUE DIZ RESPEITO À ANÁLISE DO PEDIDO DE
TUTELA – PEDIDO QUE RESTOU PREJUDICADO
PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face de despacho que determinou a remessa dos autos à mesa
para julgamento do agravo de instrumento.
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão
é omissa na medida em que deixou de apreciar o pedido de
efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento.
É o relatório.
Foi proferido por esta Relatoria voto no qual
houve julgamento do recurso de agravo de instrumento,
ficando, portanto, prejudicada a análise da tutela pretendida
pela recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217924-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30388 – FRL
3
Em que pesem os argumentos expostos pela
embargante, com o julgamento do recurso de agravo com a
análise do mérito recursal fez com que o pedido de tutela
ficasse prejudicado, não lhe causando qualquer prejuízo a
decisão proferida.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2217924-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30388 – FRL
4
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator